Tribunal: CARF
Processo: 10830.720428/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.720428/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.444 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
LUCENT TECHNOLOGIES DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. FALTA.
Apenas o comprovante anual de rendimentos não é suficiente à comprovação
da retenção, mormente quando a fonte pagadora não aparece em DIRF. Na
ausência de documentos fiscais e contábeis que amparem a retenção, o imposto
não pode compor eventual saldo negativo de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Começo por transcrever relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 12-75.572 proferido pela 4a Turma da DRJ/RJ1 em sessão de 30 de abril de 2015:
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.720428/2008-19
Fl. 1469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da manifestação de
inconformidade interposta, tendo em conta a homologação parcial da
compensação pleiteada pela interessada pela DRF/CAMPINAS/SPO, conforme
Despacho Decisório, cujas razões, em síntese, abaixo transcrevo (fls. 361/365):
a) Em consulta à DIPJ do ano de 2003, verifica-se que o contribuinte optou
pela tributação do IRPJ pelo Lucro Anual, com apurações mensais por
estimativa;
b) O demonstrativo do cálculo do IR sobre o lucro real aponta para a dedução
de R$ 1.625.090,98, referentes ao IRRF e de R$ 4.340.250,24 a título de
estimativas, o que implicaria na apuração do saldo negativo para o IRPJ no
valor de R$ 5.965.341,22;
c) Por seu turno, a ficha 11 (estimativa) demonstra a utilização de R$
130.278,80 como dedução de IRRF no mês de março;
d) As quitações dos débitos por estimativa podem ser verificadas nos
documentos de fls. 173/175 e totalizariam R$ 4.209.971,44 decorrentes de
compensação com crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior,
vinculado à DCOMP de número final 2327;
e) A ficha 53 da DIPJ contém o demonstrativo de IRRF referente ao ano de
2003 e aponta as seguintes retenções:
quadro .........................................
f) As informações constantes em DIRF confirmam as retenções relativas aos
valores de R$ 325.825,25 e de R$ 130.278,80;
g) Já a pesquisa de fls. 176, extraída da DIRF confirmao valor de R$ 12.433,62
tendo como beneficiário o CNPJ de variação 0003-05;
h) Em resposta à intimação SEORT/673/2008, o contribuinte apresentou os
documentos de fls.180/184, destacando como Comprovante Anual de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do IRRF de fls. 181, no qual
se verifica que a retenção no valor de R$ 2.763,25 refere-se a rendimentos cujo
beneficiário é o CNPJ no 57.359.747/0001-58;
i) Pesquisa efetuada no sistema CNPJ/CONSULTA demonstra que o CNPJ
acima foi incorporado pelo CNPJ no 84.512.045/0001-35 em 01/12/2006, não
cabendo, portanto, a dedução destes valores na DIPJ 2004 da incorporadora;
j) Por último, constata-se que o CNPJ 78.876.950/0001-71 não aparece entre
as 10 fontes pagadoras ativas relacionadas em DIRF em função da retificação
das DIRF entregues inicialmente, o que implica na glosa do valor
correspondente a R$ 1.284.068,84;
k) Destarte, confirmados os valores de retenção na fonte num total de R$
468.537,67 e considerando que o contribuinte já deduziu R$ 130.278,80 no mês
de março de 2003, o valor passível de dedução a título de IRRF corresponde a
R$ 338.258,87;
Fl. 1470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

l) Considerando o valor do imposto de renda mensal por estimativa referente
ao mês de março de 2003 deve compor a apuração do saldo negativo conclui-se
pela apuração do saldo negativo no valor de R$ 4.678.509,11.
Devidamente intimada, em 14/10/2008 (fls. 439/440), a interessada, em
05/11/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 442/444),
alegando, em síntese, o que abaixo reproduzo:
a) O saldo negativo de IRPJ apurado no ano de 2003 corresponde a R$
5.965.341,22, conforme se demonstra:
quadro
b) Quanto à retenção no valor de R$ 2.763,25, de fato, refere-se a rendimento
cujo beneficiário é o CNPJ 57.359.747/0001-58, que foi incorporado pelo
CNPJ no 84.512.045/0001-35 em 01/12/2006;
c) Destarte, que referido imposto foi retido sobre rendimentos recebidos
praticamente dois anos antes da incorporação, motivo pelo qual não seria
possível vincular a dedução do imposto com a incorporação;
d) Neste sentido, o art. 132 do CTN dispõe que a pessoa jurídica de direito
privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em
outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato pelas pessoas
jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas;
e) Isso quer dizer que qualquer diferença de tributo apurada sobre as
operações desse tipo, a partir da data do evento, terá que ser lançada em nome
da pessoa jurídica sucessora;
f) No caso específico não há diferenças de imposto apurada pela empresa
incorporada, bem como o imposto foi retido e devidamente recolhido antes da
data do evento;
g) Quanto ao valor não constante da DIRF, no valor de R$ 1.284.068,84, anexa
o informe de rendimentos e o pagamento efetuado por meio de compensação
pela fonte pagadora, PER/DCOMP transmitida em 15/10/2003.
É o relatório.
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e reúne os demais requisitos de
admissibilidade constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
De início, verifica-se que o evento sucessório ocorrera 2 anos após a formação
do suposto crédito pela incorporada. Na verdade, à época, em 2003, ela era a
detentora do crédito. A sua sucessora só teria direito ao crédito quando
verdadeiramente ocorresse o evento. Não há previsão na legislação que uma
empresa que sequer sabe por qual evento passará em 2 anos poder
antecipadamente abater crédito em nome da futura incorporadora.
Por seu turno, as dívidas porventura existentes da sucedida, passam a ser
responsabilidade da sucessora após a data do evento. Assim como o crédito.
Poderia a sucessora dele dispor também após a data do evento e não
antecipadamente.
Fl. 1471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

Por tal razão mantenho esse item do Despacho Decisório não havendo que
considerar como crédito o valor de R$ 2.763,25.
Quanto ao valor de R$ 1.284.068,84, vale dizer que não constavam das fontes
pagadores relativas à DIRF apresentada junto à Receita Federal do Brasil.
Entretanto, verifica-se às fls. 458 que a interessada havia apresentado
comprovante anual de rendimentos (IRRF) como beneficiário, bem como o
pagamento utilizado via PER/DCOMP pelo Declarante (fls. 457). Ocorre que
este PER/DCOMP foi cancelado, o que macula a liquidez e certeza do crédito
então pleiteado.
Assim, há que se considerar que o contribuinte não trouxe provas suficientes
para comprovar as retenções não declaradas em Dirf.
Nestas condições, DEIXO DE ACOLHER a manifestação de inconformidade,
para não reconhecer o direito creditório pleiteado.
É o meu voto.
Andréa Duek Simantob – Relatora

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de janeiro de 2016 da decisão de piso, a Interessada
apresentou recurso voluntário em 16 de fevereiro de 2016, onde reitera os argumentos dirigidos
ao órgão julgador de primeira instância. Eis os argumentos, em síntese:

[...]
Fl. 1472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

[...]

[...]
Fl. 1473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

[...]

[...]

Fl. 1474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme relatoriado, a Recorrente requereu a nulidade do acórdão recorrido
porque não teria havido a necessária motivação do ato que indeferiu a sua compensação.
Ora, a decisão recorrida simplesmente repetiu o que já havia constatado a unidade
de origem no Despacho Decisório: a fonte pagadora informada pela Recorrente não constava nas
DIRF apresentadas junto à Receita Federal do Brasil. Está aí a motivação!
Veja-se que lá no início, em 01/10/2008, já se apontava a causa do indeferimento
da compensação, conforme alertou o Despacho Decisório SEORT DRF/CPS (Volume 2, fls.361
a 365):

E assim permaneceu, conforme citado pela decisão recorrida que, apesar de haver
trazido comprovante anual de rendimentos (IRRF) – o qual isoladamente nada prova - a fonte
pagadora não constava das DIRF (fls.191 a 196, Volume 1), tendo o órgão julgador também
alertado que não havia provas o suficiente para comprovar as retenções então não declaradas em
DIRF.
Em sede de recurso voluntário, a recorrente não trouxe um indício de prova sequer
da existência das retenções, como por exemplo, os documentos de aplicações financeiras citadas
no comprovante anual, a tributação dos rendimentos e contabilização do imposto a recuperar,
etc.
Fl. 1475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.444 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.720428/2008-19

E oportunidades para a sua comprovação não faltaram à Recorrente, vindo agora,
em nome da verdade material, reclamar que o órgão fiscal é que deveria mobilizar seu aparato
para demonstrar a certeza do crédito alegado, o qual estaria supostamente indicado em
Perd/dcomp da fonte pagadora, o qual viria a ser cancelado.
Ora, está aqui se procurando verificar a certeza de um crédito que se pretende
fazer parte de saldo negativo de IRPJ para fins de compensação e este crédito deve, desde a
transmissão da PER/DCOMP ser líquido e certo, algo que já não se verificou desde então. Quem
declara o direito (ao crédito) é quem deve fazer a prova de que ele existe e está desimpedido para
fins de utilização em compensações e isto cabe à recorrente provar e não ao órgão fiscal, afinal
quem preenche o PER/DCOMP?
Da mesma forma, não cabe aqui a realização de diligências para pesquisar provas
de retenções de imposto, providência que já havia sido alertada desde o despacho decisório
(implicitamente) e a decisão de piso (explicitamente) e a Contribuinte parece esquivar-se de sua
apresentação, se é que as possui.
Conclusão
É o voto, afastar a arguição de nulidade da decisão recorrida e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 1476
DF CARF MF
Documento nato-digital